Tribunal: STF
Processo: RE 1249730
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Petições/STF nº 7.899/2020
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ACORDO – HOMOLOGAÇÃO – BAIXA DO PROCESSO À ORIGEM.
    1. As partes requerem a homologação do acordo formalizado.
    2. Baixem o processo ao Juízo, para a apreciação do pedido.
    3. Publiquem.
Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator